Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719443-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANINERES VERAS RIBEIRO MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a r. decisão que inadmitiu a reconvenção apresentada em sede do Procedimento de Repactuação de Dívida n. 0723107-51.2023.8.07.0003, ajuizado por ANINERES VERAS RIBEIRO MENDES em desfavor de NEOENERGIA, BANCO SANTANDER e CRED – SYSTEM. A análise da decisão agravada revela que a fundamentação para a inadmissibilidade decorre da impossibilidade de cumulação de pedidos entre jurisdição voluntária e contenciosa, uma vez que o procedimento escolhido pela parte autora é incompatível com a cognição necessária à instrução e ao julgamento de ação de cobrança. No ponto, o Juízo a quo registrou que o artigo 104-B, § 4o, do CDC, que pautará as próximas etapas do procedimento de repactuação, é definido por sua natureza de cognição restrita. Em suas razões recursais (ID. 59051279), o agravante alega que o artigo 104-A do CDC não veda, ao instituir o procedimento especial de repactuação de dívidas, a cumulação com pedidos de outras naturezas. Afirma que a discussão de matéria compatível, e que é passível de solução durante o mesmo rito especial, deve autorizar a cumulação de pedidos e, portanto, a admissão da reconvenção. Assevera que a análise conjunta das pretensões permite uma melhor compreensão da relação jurídica existentes entre credor e devedor e facilitará a resolução integral do conflito. Fundamenta que a inadmissão da reconvenção lhe impõe a necessidade de ajuizar ação de cobrança autônoma para a cobrança de débitos pendentes, resultando em morosidade e violando o Princípio da Economia Processual. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja admitida a reconvenção. Preparo devidamente recolhido (ID. 59051282). É o relatório. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Registre-se que o agravante sequer dedicou-se, em suas razões, a qualificar qualquer grau de urgência, fosse aquela associada à inutilidade do julgamento em sede de apelação, ou aquela inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, há de se destacar que embora seja possível suscitar a questão em sede de preliminar de contrarrazões – hipótese em que o julgamento do recurso ensejaria a remessa do processo originário de volta ao primeiro grau -, a incompatibilidade do rito inerente à ação de cobrança, em relação ao da repactuação de dívidas, é tão evidente, que o tumulto processual causado seria de proporções indesejadas para todos os demais atores processuais que, sem interesse no litígio da NEOENERGIA, apenas aguardavam o desfecho da ação de repactuação de dívidas. Por certo, no caso, além de não haver urgência, também não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, uma vez que como bem destacou o agravante, apenas há a necessidade de ajuizamento de ação própria de cobrança. A tentativa de incluir tema ínsito à ação de cobrança internamente ao Processo de Repactuação de Dívidas, inclusive com outros credores - que nenhuma relação têm com a instrução de eventual ação de cobrança -, se prestaria, tão somente, para tumultuar o processo. Ainda se assim não fosse, e caso superada a barreira do conhecimento, oportunidade que se discute apenas hipoteticamente, alinho-me ao entendimento desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que a repactuação de dívidas, por se tratar de jurisdição voluntária, é incompatível com a formulação de pedidos de natureza contenciosa: (Acórdão 962498, 20150810028465APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 31/8/2016. Pág.: 148/152; Acórdão 921950, 20150020281664AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a multa, prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sobre o valor da causa da ação originária. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 19:48:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora